Tribunal: TJSP
Processo: 0004367-86.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍVOCO EM DESFAVOR DA RÉ – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA – PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO – CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA – CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CONCESSÃO DO REDUTOR DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍVOCO EM DESFAVOR DA RÉ – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA – PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO – CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA – CRIME PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CONCESSÃO DO REDUTOR DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS QUE OBSTAM A CONCESSÃO EM MAIOR FRAÇÃO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 46, DA LEI DE DROGAS, QUE SE MOSTROU ADEQUADA À HIPÓTESE – RECURSO NÃO PROVIDO.